Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708092-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. TORRE DE TV DIGITAL. CONVÊNIO ENTRE ENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MULTA AMBIENTAL E TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis e remessa necessária objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da TERRACAP para ser ressarcida de valores pagos indevidamente em razão de falhas na fiscalização e execução da obra da Torre de TV Digital, condenando a NOVACAP a pagar metade da multa ambiental aplicada pelo Ibram, e julgou improcedente o pedido de ressarcimento da Taxa de Execução de Obra – TEO. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ressarcir a TERRACAP os valores pagos a título de multa ambiental e TEO; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pela multa ambiental é divisível e solidária. III. Razões de decidir 3. A cobrança da TEO é legítima, pois a TERRACAP, como proprietária do imóvel, é o sujeito passivo tributário, nos moldes definidos na Lei Complementar Distrital n. 783/2008. Eventuais cláusulas contratuais podem alterar a responsabilidade tributária perante o Fisco, sempre prevalecendo a definição normativa do sujeito passivo, salvo exceções também previstas em lei. 4. O convênio não dispôs sobre a obrigação da NOVACAP de executar a obra, tampouco reembolsar a TERRACAP pelos valores dispendidos a título de TEO (Taxa de Execução de Obra). 5. A multa ambiental foi aplicada devido ao descumprimento de condicionantes ambientais pela NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, que tinham a obrigação de fiscalizar a execução da obra. 6. A responsabilidade pela multa foi considerada divisível, mas não solidária, pois não havia previsão contratual ou legal de solidariedade no particular. 7. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória em relação ao Distrito Federal, a NOVACAP responde apenas pela metade do valor referente à multa ambiental. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação interposta pela NOVACAP conhecida, em parte, e não provida. Apelação interposta pela TERRACAP conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. A cobrança da TEO é legítima e de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme a legislação tributária. Para que exista obrigação de pagamento entre os signatários do convênio, é mister a previsão contratual. 2. A responsabilidade pela multa ambiental é divisível, não solidária, porquanto não prevista em lei nem no contrato firmados entre as partes." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 123; LC no 783/2008, art. 21 e seguintes; CC, art. 265. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 e 206, §5o, ambos do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/32, asseverando que ocorreu a prescrição em seu favor, seja em razão do que disciplina o artigo 206 do CC, tendo em vista que os fatos se deram há mais de 5 (cinco) anos, seja em razão da equiparação à Fazenda Pública dada à ora recorrente, conforme restou definido no julgamento da ADPF 946 do STF. Pondera que a interpelação judicial ajuizada pela TERRACAP (autos do processo n. 0710422- 40.2018.8.07.0018) não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional por ausência de previsão legal, já que o artigo 202 do CC não abarca esta hipótese, e que não foi citada ou notificada acerca da aludida interpelação judicial, que teria sido recebida apenas pela Procuradoria do Distrito Federal; b) artigos 3o da Lei 6.302/2019, 21, 22 e 23, todos da Lei Complementar 783/2008, e 14, §1o, da Lei 6.938/1981, articulando a ilegitimidade da NOVACAP para ressarcimento, pois não é contratante nem proprietária do imóvel, sendo apenas interveniente. Afirma que a TEO (Taxa de Execução de Obras) é devida exclusivamente pela TERRACAP e que não há previsão legal ou contratual que imponha à NOVACAP o pagamento de taxas ou multas. Por fim, sustenta que a responsabilidade pela multa ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário do bem, além de comprovar fiscalização diligente, afastando qualquer obrigação de ressarcir. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 202 e 206, §5o, ambos do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/32. Isso porque deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Primeiramente, com relação à prejudicial de mérito (prescrição) suscitada pela NOVACAP, colhe-se dos autos do AGI n. 0722132-72.2022.8.07.0000, interposto pela NOVACAP, que referida prejudicial de mérito já foi devidamente analisada por esta Instância revisora, a qual foi rejeitada no julgamento colegiado e, na mesma oportunidade, reconhecer a legitimidade das partes: tanto a legitimidade ativa da TERRACAP, como a legitimidade passiva da NOVACAP (vide Acórdão 1633532, 0722132-72.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 16/11/2022.) Assim, deixo de conhecer a alegação de prescrição arguida pela NOVACAP em seu recurso de apelação, em face da preclusão.” (ID 74873145). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 6.302/2019, 21, 22 e 23, todos da Lei Complementar 783/2008, e 14, §1o, da Lei 6.938/1981, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do Convênio, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028